Tribunal: TJPA
Processo: 0004471-32.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004471-32.2019.8.14.0130

APELANTE: ANTONIA LIMA GUIMARAES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO.

1 - Na hipótese, basta a simples leitura das razões da apelação e da decisão recorrida, para constatar que o Apelante/Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença.

2 - O manejo do recurso sem a impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento judicial impugnado enseja o seu não conhecimento diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3 - À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator,
AGRAVO INTERNO
conhecido e
DESPROVIDO
. Nos termos da fundamentação, mantem-se hígido o Decisum recorrido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N°. 0004471-32.2019.8.14.0130

AGRAVANTE/APELANTE: ANTÔNIA LIMA GUIMARÃES

AGRAVADO/APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3311

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 9635034), em RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ANTÔNIA LIMA GUIMARÃES, (autora/apelante/agravante), em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ré/apelada/agravada), insatisfeita, com a decisão monocrática (Id. 9274539) de minha lavra, que nos termos do art. 932, III, do CPC,
não conheceu
do recurso de apelação, consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO NCPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1 - A violação ao princípio da dialeticidade ocorre quando o recorrente não observa o ônus da impugnação específica e articulada da decisão recorrida.

2 - As razões recursais devem indicar especificamente os motivos pelos quais a decisão atacada merece invalidação ou reforma. Não pode o recorrente trazer alegações insuficientes ou genéricas, do tipo, “a sentença é injusta” ou “a sentença equivocada”.

3 - Na espécie, a parte apelante não impugnou, de forma específica e fundamentada a decisão combatida, ocorrendo no caso concreto, a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que conduz ao não conhecimento do recurso.

4 -
Recurso não conhecido
, nos termos do art. 932, III, do NCPC, e precedentes jurisprudenciais. Sentença que se mantem hígida
.”

Nas razões do atual recurso de AGRAVO INTERNO,
em poucas linhas
, a agravante, fez um único pedido. Ou seja,
a reforma da decisão recorrida
que confirmou o
decisum
de 1º Grau na integralidade, mantendo por consequência, a condenação por
litigância de má fé
, que lhe foi imposta pelo juízo
a quo
na r. sentença.

Descreveu, que é beneficiária da Justiça Gratuita, dessa forma não poderá arcar com as custas processuais, com os honorários advocatícios e muito menos com a multa por
litigância de má-fé
, a que foi condenado, aduzindo, que é pessoa idosa e de pouquíssimo conhecimento, que vive com um salário-mínimo.

Ponderou, que por tais motivos, requer, a modificando da decisão ora vergastada, a fim de retirar ou suspender a condenação em litigância de má-fé.

Com esse único pedido e argumentos, postulou pelo recebimento, conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a Decisão Monocrática proferida no Recurso de Apelação.

Certidão exarada nos autos, informa, que após consulta ao sistema PJE2G, verifica-se que decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Tenho por relatado.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, prolatei decisão monocrática (Id. 9274539) nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil, a qual não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela ora agravante ANTÔNIA LIMA GUIMARÃES (autora/apelante), em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ré/apelada), em face da Ofensa ao Princípio a Dialeticidade.

Dito isto, anoto que em análise dos autos, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto patrono da agravante defende os interesses de seu constituinte, e busca reformar a decisão monocrática deste relator, contudo, razão não lhe socorre.

Ressalto ainda, que a parte recorrente, nada de novo apresentou para justificar o pedido de reconsideração, e mais, com relação ao pedido constante da minuta recursal, que nem chegou a ser apreciado, certamente o agravante não o leu com a devida atenção o
Decisum
prolatado no recurso de apelação, quando deixei bem evidenciado, o motivo pelo qual decidi pelo não conhecimento do recurso em face da ofensa aos princípios da dialeticidade.

No que diz respeito ao seu único pedido, ou seja, para retirar ou suspender a condenação em litigância de má-fé, que lhe foi imposta pela decisão de 1º Grau, cabe ressaltar que o Togado Singular, foi enfático ao frisar que a conduta do requerente, está enquadrada no artigo 80, inciso II do NCPC2015, por ter alegado que não havia firmado contrato com a empresa demandada, o que é uma inverdade, haja vista, que chegou até mesmo a realizar um acordo com a Equatorial, e mais, por entender que o objetivo do autor era simplesmente alterar a verdade dos fatos. Por tais razões, condenou o suplicante, por litigância de má-fé, em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como tenho sistematicamente dito, o Poder Judiciário está abarrotado com esse tipo de demanda chamada de lide temerária, que muitas vezes, equivale a litigância de má-fé. É, assim, uma ação proposta de maneira ilegal ou ilícita, a fim de obter vantagens, alterando os fatos ocorridos, induz algumas vezes, o juiz a erro.

O abuso por parte desses litigantes, fomentado por seus advogados, é ordinariamente praticado com o amparo da Assistência Judiciária Gratuita, instituto previsto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988, que garante o acesso à Justiça, independentemente do pagamento de custas, às pessoas de recursos insuficientes.

Além de utilizar com ardil o fundamental instituto da Assistência Judiciária Gratuita, essa conduta sobrecarrega o Poder Judiciário com inúmeras ações natimortas, pois fadadas à improcedência e, impingem ainda, um prejuízo enorme às empresas demandadas, que acabam tendo que arcar com as custas processuais e honorários do advogado.

Essa verdadeira indústria de demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que, exatamente por causa desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas correm à mercê do sacrifício de outros jurisdicionados, que são justos, e sob o “patrocínio” indireto daqueles que recolhem as custas.

Para coibir tamanho mau uso do direito de acesso à Justiça, a jurisprudência do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul vem sendo, mais uma vez, pioneira, ao reconhecer a litigância de má-fé da parte solidariamente com o seu advogado, já que são estes os responsáveis pela elaboração das teses juridicamente insustentáveis, em virtude do ajuizamento de demanda infundada sob o manto da Assistência Judiciária Gratuita (Apelação Cível nº 70014127732 — TJRS, Apelação Cível nº 70014947956 — TJRS, julgados nº019/1.05.0045439-6, 019/1.05.0045850-2, 019/1.05.0045188-5 e 019/1.05.0045539-2, todos da comarca de Novo Hamburgo).

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida ora acrescidos. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 14 de outubro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/11/2022